Tribunal: TJBA
Processo: 8069070-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069070-18.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE MUSTAFA FREITAS Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE NEGOU A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA SEGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES DE ESCOLARIDADE E IDADE DO BENEFICIÁRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE HERMENÊUTICA DO IN DUBIO PRO MISERO E DA INTERPRETAÇÃO SOCIOLÓGICA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS ESPECÍFICAS DO APELANTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES JUDICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NO ART. 85, §3º, DO CPC, OBSERVADOS OS PARÂMETROS PERTINENTES E A APLICAÇÃO DA SÚMULA 111/STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso de Apelação interposto pela Autora contra sentença que, em ação de concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo apenas o auxílio-doença ao Apelante. O pedido recursal requer a concessão de aposentadoria por invalidez, desde a cessação do benefício anterior, considerando a incapacidade permanente do Apelante para o trabalho. 2. O art. 42 da Lei nº 8.213/91 exige, para a concessão da aposentadoria por invalidez, a comprovação de incapacidade laborativa permanente e insuscetível de reabilitação. 3. O art. 371 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao magistrado discordar do laudo pericial, desde que fundamentado em outros elementos probatórios presentes nos autos. 4. A perícia judicial constatou a incapacidade permanente e parcial do Apelante para o trabalho, corroborada por laudos médicos que indicam a gravidade das patologias e a inviabilidade de exercício de funções laborativas habituais. 5. Em situações de divergência probatória, aplica-se o princípio in dubio pro misero, determinando que a interpretação mais favorável ao segurado deve prevalecer, especialmente em matérias previdenciárias, visando à proteção da dignidade da pessoa humana. 6. A análise do contexto socioeconômico revela que o Apelante, com 53 anos de idade, ensino fundamental incompleto e trajetória profissional em atividades braçais, encontra-se em situação de extrema dificuldade para reinserção no mercado de trabalho, o que inviabiliza sua reabilitação para atividades que garantam sua subsistência. 7. Reconhece-se, assim, que o Apelante preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, considerando a impossibilidade de reabilitação profissional e o impacto das condições pessoais na aplicação da norma previdenciária. 8. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°. 8069070-18.2021.8.05.0001, em que é Apelante, JOSÉ MUSTAFÁ FREITAS, e Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação na forma do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA